Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738362-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAYANA CASTRO DE BARROS PACIENTE: UILSON RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMNAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Uilson Rodrigues dos Santos contra decisão da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0707154-28.2025.8.07.0019, ID no 247363760, págs. 1-4). 2. O paciente foi preso em flagrante em 23/8/2025 pela suposta prática de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal. A decisão que converteu a prisão em preventiva se baseou na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração criminal, mencionando condenações anteriores e o fato de o paciente estar em livramento condicional. 3. Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e tem como fundamento argumentos genéricos e abstratos, o que afronta o artigo 315, §2o, do CPP. 4. Alega que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita e não representa risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que enfrenta grave quadro clínico, com necessidade de cirurgia pulmonar e fisioterapia respiratória, além de ser portador de diabetes e suspeita de tuberculose, o que torna o ambiente carcerário incompatível com suas necessidades médicas. 5. Argumenta que estariam preenchidos os pressupostos dos artigos 318, II e IV, e 319 do CPP para a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de frequentar o local dos fatos 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com a expedição do correspondente alvará de soltura e, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, IV do Código Penal (Inquérito Policial no 1318/2025-27a DP e Ocorrência Policial no 8309/2025-27a DP, processo no 0707154-28.2025.8.07.0019, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou de membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão em prisão preventiva (ID no 247363760). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva do paciente para a manutenção da ordem pública, pois seria integrante de associação criminosa formada por indivíduos especializados em furtos cometidos contra farmácias, com foco em produtos de elevado valor. 13. Diferentemente do que sustenta, a atuação criminosa do paciente foi ponderada na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual ressaltou a periculosidade concreta da conduta e a probabilidade de reiteração, pois é o meio de vida dos envolvidos. 14. Os crimes imputados ao paciente somam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade, com indícios suficientes da sua autoria, inclusive no que tange à metodologia empregada pelos coautores. 15. O paciente já responde por outros furtos, utilizando modus operandi semelhante, o que demonstra que se vale da prática desse tipo de crime como meio de vida (ID no 247324842). As condutas imputadas ao paciente têm o potencial lesivo, cujas vítimas normalmente são farmácias e o furto é direcionado a produtos de elevado valor (ID no 247325246 – 247325247). 16. A reiteração criminal e o fato de o paciente ser flagrado por novo crime quando estava em monitoramento eletrônico realça o deu descaso com as decisões judiciais e a aplicação da Lei Penal, reforçando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da persecução penal. 17. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, não foram apresentados documentos ou outros elementos probatórios que corroborem a sua afirmação. 18. Pelo contrário, a reiteração criminal afasta os argumentos utilizados pela defesa com o intuito de justificar a concessão de medidas cautelares diversas, diante da comprovação que são insuficientes para garantia da ordem pública. 19. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 20. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto. As enfermidades que alega enfrentar não podem ser utilizadas como justificativa para a revogação da prisão preventiva, uma vez que não foram obstáculo para evitar que reiterasse no crime. 21. Apesar dos argumentos contrários, as provas obtidas na investigação policial indicam de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime. A gravidade concreta da conduta, a reincidência, a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei justificam a manutenção da prisão. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Uilson Rodrigues dos Santos. 24. Comunique-se e requisitem-se as informações. 25. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO